Tribunal: TJSP
Processo: 0012809-35.1997.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÕES FISCAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em duas execuções fiscais (autos principais e apenso), reconheceu a prescrição e julgou extintas as demandas, com fundamento no art. 269, IV, do CPC.
2. Configurada, in casu, a prescrição decretada pela r. sentença: o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÕES FISCAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
1. Trata-se de apelo interposto pela FESP contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em duas execuções fiscais (autos principais e apenso), reconheceu a prescrição e julgou extintas as demandas, com fundamento no art. 269, IV, do CPC.
2. Configurada, in casu, a prescrição decretada pela r. sentença: o processo não se põe à mercê da perenidade ou ao talante da parte exequente no que toca ao dever de dar-lhe seguimento. Feito paralisado por mais de seis anos sem qualquer manifestação da exequente. Inaplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ no caso concreto, uma vez caracterizado o abandono concorrente da causa. Mantença da r. sentença por seus próprios fundamentos. Recurso da FESP desprovido.